Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-74.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021367-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAIRZA ANTONIA DA SILVA - CPF: 162.016.711-53 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021367-74.2023.8.11.0002

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada que objetiva a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. A autora alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em sua folha de pagamento foram indevidos. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência do contrato e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorre da decisão e sustenta a validade da contratação e a ausência de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço bancário, a justificar a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado e a condenação do banco à restituição dos valores descontados indevidamente; (ii) o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmulas 297 e 479 do STJ). A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
(art. 14 do CDC). No caso em exame, o banco não comprovou a contratação do empréstimo consignado pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I e II, do CPC. Os descontos indevidos em folha de pagamento, configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço, passível de reparação por dano moral, porquanto violam o direito ao patrimônio e à dignidade da pessoa humana. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. É cabível indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em folha de pagamento, em razão de empréstimo consignado não contratado, por configurar ato ilícito e falha na prestação do serviço, que violam o direito ao patrimônio e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC; art. 373, I e II, do CPC; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1015293-23.2019.
8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020; TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021367-74.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MAIRZA ANTONIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro, c/c Antecipação Parcial de Tutela c/c Pagamentos de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, movida por Mairza Antonia da Silva em face de Banco Bradesco S.A.

Sentença
:

Julgou parcialmente procedente a ação para
declarar a

inexistência do contrato
. Condenou o banco ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente da folha de pagamento da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 252527296
)
:
O Recorrente argumenta que a contratação é regular, porquanto se trata de empréstimo contratado de forma livre e espontânea.

Sustenta a ausência de requisitos que ensejam indenização por danos materiais e morais.

Aduz que o banco ofertou e prestou serviços de forma lícita conforme a regulamentação do setor bancário, porquanto agiu no exercício regular do direito ao realizar os descontos.

Defende ser indevida a condenação em danos morais, máxime porque a simples cobrança não constituiu fato gerador de abalo moral, bem assim porque os serviços foram contratados e os descontos autorizados.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, requer que seja afastada a condenação de repetição de indébito e danos morais. Subsidiariamente, a redução do dano moral arbitrado, bem como requer que a data inicial para contagem dos juros de mora seja a partir da data da sentença.

Contrarrazões a autora
(Id. 252527300): Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021367-74.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo bancário de nº
0123428045848
, no valor de R$ 3.418,40, a ser pago em 80 prestações, descontado do benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No presente caso, a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao anexar cópias do histórico de empréstimo consignado, que evidenciam a realização de descontos a título de "Empréstimos Bancários" (Id. 252527254).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a contratação pela requerente, deixou de exibir quaisquer documentações comprobatórias (Id. 252527275). Importa destacar que sequer juntou cópias de contrato assinado pela autora, tampouco quaisquer outras documentações pertinentes em questão.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da requerente a título de contrato de seguro.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos na conta corrente da autora relativos ao cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente.
Bem assim, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Assim,
no ponto compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso e atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por derradeiro, demonstrada a falta de relação negocial entre as partes, não cabe falar em aplicação do princípio da causalidade para atribuir ao requerido apelado os ônus da sucumbência.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Por outro lado, a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 15% para o valor de 17% nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024